Tribunal: STF
Processo: ARE 1590405
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposição de penalidade. Proibição de contratar. Deficiência da fundamentação da repercussão geral. Controle de legalidade de ato administrativo pelo poder judiciário. Inexistência de violação à separação dos poderes. Ausência de discussão acerca da competência legislativa municipal. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Impossibilidade de aplicação de sanção administrativa por prazo indeterminado e em desacordo com limitação expressa em lei. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão de Corte estadual pelo qual se considerou ilícita a manutenção de penalidade de proibição de contratar com o Município, imposta por decreto municipal, após o decurso do prazo máximo previsto em lei federal. 

    2. O recorrente busca a manutenção dos efeitos do decreto municipal, alegando violação ao princípio da separação dos Poderes e à competência legislativa municipal.

    II. Questão em discussão

    3. Há quatro questões em discussão: saber (i) se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso; (ii) se o exame da legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário implica violação ao princípio da separação dos Poderes; (iii) se a discussão acerca da competência legislativa municipal guarda pertinência com a controvérsia dos autos; e (iv) se é possível a aplicação de sanção administrativa de suspensão de direitos por prazo indeterminado e em desacordo com a limitação expressa em lei.

    III. Razões de decidir

    4. É inviável o recurso extraordinário quando não demonstrada, de forma fundamentada, a repercussão geral do tema controvertido.

    5. O exame da legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes.

    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284 da Súmula do STF).

    7. É descabida a aplicação de sanção administrativa de suspensão de direitos por prazo indeterminado e em desacordo com a limitação expressa em lei.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3, art. 2º, art. 5º, incs. XLVI, XLVII, al. "b"; Lei federal nº 8.666, 1993, art. 87.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; ARE nº 1.378.219-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 19/05/2023; ARE nº 1.356.189-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022; enunciado nº 284 da Súmula do STF; RMS nº 33.526-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 10/10/2017.